Tribunal: TJDFT
Processo: 0744223-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744223-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES RECORRIDA: DULCINÉIA SCHUCK SCHUNCK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CONTRATO NULO. 1. Segundo o art. 1.647, inciso I, do Código Civil, na constância do casamento, salvo no regime da separação absoluta, é obrigatória declaração de vontade dos cônjuges para a venda de imóvel do casal. Portanto, “é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017). 2. Inexistindo a outorga conjugal prevista no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, é nulo o contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes. 3. Não há se falar em outorga conjugal tácita se inexiste elementos probatórios que fundamentam essa possibilidade no caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Menciona os artigos 373, inciso II, do CPC, 166, 167 e 422, estes do Código Civil, sem, contudo, apontar com objetividade, violação aos referidos dispositivos. Repete, outrossim, as alegações trazidas em apelação acerca da ausência de nulidade do contrato e a observância da boa-fé no negócio jurídico firmado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O recurso também não merece seguir quanto às demais teses recursais, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Com efeito, segundo orientação da Corte Superior: “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). No mesmo sentido, confira-se, a decisão proferida no AREsp n. 2.788.588, Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/1/2025. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato firmado demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012